Tribunal: TJDFT
Processo: 0001574-70.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0001574-70.2016.8.07.0020 EMBARGANTE: ADERLY GONZAGA DA SILVA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Aderly Gonzaga da Silva (Id. 28840227) em face da decisão Id. 28507005, que reapreciou os Embargos de Declaração e manteve o v. Acórdão n. 1160360. O Embargante alega que há omissão na r. decisão, pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de alterar a conclusão adotada. Sustenta que na petição Id. 28179410 consignou que jamais manifestou expressamente interesse em ser inserido na associação de moradores, não podendo haver, pois, a interpretação de que houve a associação tácita. Aduz que o eminente Desembargador Presidente transcreveu trecho da decisão do Ministro Marco Buzzi no julgamento do Tema 822, no sentido de ser ilegítima a tese de “aceitação tácita da condição de associado em razão do pagamento de taxas de associação pretéritas.” Salienta que o pagamento das taxas não legitima a cobrança ilegal, pois o imóvel foi adquirido pelo Embargante antes da constituição da associação, além de não estar inserido nos limites abrangidos pela Associação. Por fim, requer que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos para sanar os vícios apontados. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 29179376. É o relatório. Decido. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Aderly Gonzaga da Silva (Id. 28840227) em face da decisão Id. 28507005, que reapreciou os Embargos de Declaração e manteve o v. Acórdão n. 1160360. Reafirmo que os embargos de declaração só podem ser acolhidos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Logo, visam completar a decisão omissa e aclará-la quando houver obscuridades ou contradições, mas não servem para o reexame do julgado. Ressalto que não incorre em omissão o julgado que enfrenta motivadamente as teses necessárias ao julgamento e perfilha entendimento distinto do defendido pelo Embargante. No caso, não verifico qualquer vício a ser sanado, pois ficaram expressamente consignadas no v. Acórdão as razões pelas quais o v. Acórdão considerou inaplicáveis ao caso os Temas 492 do STF e 882 do STJ, in verbis: “Todavia, verifico que a situação dos autos não se amolda às teses firmadas pelo STF e STJ. Na espécie, foi destacado que o bem imóvel se encontra em área constituída pelo condomínio, qual seja, Chácara 15/1, Lote 29-D, Colônia Agrícola Vereda da Cruz, do Setor Habitacional Arniqueiras. Pontuou, ainda, que “as deliberações tomadas em assembléias são soberanas e a todos obrigam, ficando os interesses individuais subordinados aos coletivos, de modo que, enquanto não anuladas em ação adequada, são plenamente válidas”. Nesse sentido é a Súmula 260 do colendo STJ, que assim orienta: “A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos.” Os possuidores de imóveis integrantes de condomínios, regulares ou não, estão obrigados a contribuir para a conservação do bem comum, independentemente da utilização das áreas coletivas e benfeitorias. Ademais, a tese fixada no RE n. 695.911/SP, julgado sob a sistemática da repercussão geral, orienta que “é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis", não é aplicável à composse decorrente de parcelamentos irregulares localizados no Distrito Federal. Aqui é permitida a cobrança das taxas condominiais estipuladas em convenção ou assembleia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa daquele que se beneficiou dos serviços prestados pelo condomínio sem a devida contraprestação. Nesse sentido é o voto da Ministra Maria Isabel Gallotti no REsp 1.280.871/SP, assim transcrito: “Penso que o fundamento de enriquecimento ilícito, constante no art. 884 do Código Civil, não está abrangido na tese proposta. O que não podem as associações é cobrar uma taxa que foi fixada unilateralmente pelos participantes e exigir que não associados a paguem. Diversamente, a taxa de condomínio propriamente dito, legalmente instituído, obriga a todos os condôminos e deve ser fixada de acordo com as regras regulamentares e legais pertinentes, especialmente o quórum de deliberação. A associação não pode impor taxas, sob qualquer nome ou título, para pagamento pelos não associados. Mas nada obsta, mesmo que aprovada essa tese repetitiva, que uma determinada associação ajuíze ação contra um determinado morador de condomínio, loteamento, bairro, e alegue: faço serviço de limpeza, tenho uma guarita para segurança, entrego correspondência na casa de todos. Nesta ação, ele seria cobrado não do valor de taxa estipulada pela associação, mas apenas daquilo que o beneficia e na medida do benefício (...).” É no mesmo sentido a orientação jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça: “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE MORADORES. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ASSOCIAÇÃO/ANUÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS FIXADAS EM ASSEMBLEIAS GERAIS. LEI N. 13.465/2017. INCIDÊNCIA. STJ. RESP. 1.439.163/SP (TEMA 882). STF. RE 695911 (TEMA 492). DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Condomínio autor está localizado em área ainda não regularizada pelo Poder Público, entretanto, não há impedimento legal para que sejam cobradas taxas e despesas condominiais estabelecidas em assembleia geral. Condomínio irregular com natureza jurídica de associação de moradores. 2. Sem olvidar do necessário respeito aos precedentes vinculantes, justamente para garantir segurança jurídica, igualdade e eficiência jurisdicional, afigura-se lídimo concluir que a ratio decidendi do REsp n. 1.439.163 (Tema 882) não alcança os fatos apresentados na causa em julgamento, precipuamente pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu azo à reportada tese fixada sob a sistemática do rito repetitivo. 3. Igualmente, vislumbra-se que o presente julgado está em consonância com o Recurso Extraordinário n. 695911, Tema 492, com repercussão geral reconhecida pelo STF, pois, na tese formulada, veda-se a cobrança de taxa condominial, até o advento da Lei n. 13.465/17, ao proprietário não associado, premissa que não se amolda à presente hipótese, pois, conforme consta dos autos, o morador, ao adquirir o imóvel, assinou contrato de cessão de direitos com cláusula expressa de que se responsabilizava pelo pagamento das taxas condominiais, circunstância que demonstra a sua adesão à associação de moradores e suas estipulações regulamentares em benefício da coletividade. 4. Assim, se a administração condominial disponibiliza serviços de uso geral dos moradores, essenciais para manutenção das áreas comuns do empreendimento, mostra-se legítima e exigível a cobrança dos denominados encargos condominiais de todos os moradores que ocupem fração ideal do parcelamento irregular, sobretudo quando demonstrada sua anuência às determinações assembleares, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. Nessa perspectiva, a obrigação de contribuir com o custeio das despesas comuns incumbe à parte ré por todo o período cobrado, respeitando-se o prazo quinquenal (art. 206, § 5, I, do CC), não se restringindo ao início da vigência da Lei n. 13.465/2017, como determinado no Juízo de origem. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1351824, 07017036520198070008, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO IRREGULAR DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE FATO. DESPESAS COMUNS. COBRANÇA DEVIDA. REJULGAMENTO DETERMINADO EM FACE DO JULGAMENTO DO RE No 695.911/SP (TEMA No 492 DA REPERCUSSÃO GERAL). RAZÕES DE DECIDIR COMPATÍVEIS COM A TESE FIRMADA NO PARADIGMA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - Em face do que assentado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 695.911/SP (Tema de Repercussão Geral no 492), "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis" (RE 695911, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-073 DIVULG 16-04-2021 PUBLIC 19-04-2021). 2 - A partir do reexame dos fundamentos do acórdão objeto de rejulgamento (Acórdão no 871764), é possível constatar que as peculiaridades do caso concreto, elucidadas a partir da revisão dos fatos e provas constantes dos autos, demonstram de forma inequívoca que o Réu se filiou à associação Autora, inexistindo prova hábil a demonstrar a desfiliação por ele alegada. Diante disso, já que a discussão subjacente ao Tema no 492 é sobre a legitimidade de cobrança por parte de associação de taxa de manutenção de proprietário não associado, a situação dos autos é diversa, pois o desligamento do associado não restou comprovado, razão pela qual inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo apto a afastar a legitimidade das cobranças perseguidas neste Feito. 3 - Não obstante a valoração da prova produzida nestes autos, por si só, seja suficiente para a manutenção do acórdão, certo é que esta Corte de Justiça, de forma reiterada, defende a inaplicabilidade para a situação peculiar do Distrito Federal das teses firmadas nos Recursos Especiais repetitivos no 1.280.871 e no 1.439.163 ("As taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram") e, como não poderia ser diferente, no Tema no 492 da sistemática da repercussão geral. Isso porque é distinta, do ponto de vista fático, a situação considerada nos precedentes indicados, de associação voluntária de moradores que instituem condomínio de fato para congregar interesses comuns da mesma rua, bairro ou região por meio da delimitação de área comum, da situação configurada no Distrito Federal, em que os condomínios de fato são instituídos em área comum que foi objeto de parcelamento/loteamento irregular do solo, buscando o recebimento das taxas de contribuição destinadas à manutenção das áreas comuns. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1350232, 00038400820128070008, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME. ART. 1.030, INCISO II, CPC. COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA DE MANUTENÇÃO. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM O TEMA 882. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento das taxas vencidas, conforme discriminado na inicial, bem como das que se vencerem no curso do processo. 2. Dispõe o inciso II do artigo 1.030 do CPC que o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido, ao receber a petição de recurso, deverá "encaminhar o processo ao órgão julgador para realização de juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos." 3. No julgamento do Recurso Especial n. 1.280.871 e no 1.439.163/SP (Tema 882), submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese n. 882, segundo a qual "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram." 4. A situação fática do leading case que ensejou a referida tese diverge da situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, na qual, ante o fracionamento irregular e a inexistência de verbas e estrutura pública para formação e manutenção dos denominados "condomínios", o financiamento é exclusivamente privado - dos próprios moradores. 5. A ausência de similitude fática entre o objeto desta lide e o leading case do entendimento vinculante - Tema 882 - autoriza solucionar a presente demanda de modo diverso. 6. Consoante entendimento desta Corte, tratando-se de condomínio irregular do Distrito Federal ou entorno, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato. Por conseguinte, é prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade. 7. No caso em análise, o apelante, como proprietário de lote/fração integrante da chácara, não pode se eximir da responsabilidade, a todos os moradores imposta, de contribuir com o rateio mensal das despesas da 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. Acórdão mantido em sede de retratação.” (Acórdão 1308074, 07151095420188070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que os Temas 492 do STF e 882 do STJ não são aplicáveis ao caso, pois o Apelante (Aderly Gonzaga da Silva) aderiu voluntariamente à associação, o que foi claramente comprovado pelos pagamentos recorrentes das taxas associativas colacionadas aos autos - Id. 9642972, p. 71 a 78. O pagamento voluntário das taxas associativas afasta a tese de que o imóvel não pertence ao loteamento da associação e a afirmação de que o Apelante não aderiu à associação, demonstrando comportamento contraditório que fere o princípio da boa-fé. Assim, há clara distinção entre as questões decididas na presente lide e a tese firmada nos recursos afetados, o que implica a desnecessidade de reexame do julgamento. Por estas razões, mantenho o entendimento firmado no Acórdão n° 1160360 (Id. 9643030).” Assim, não subsiste o argumento de que a decisão em comento foi omissa, pois toda a fundamentação não desconsiderou as teses apresentadas pelo ora Embargante, todavia, por haver a adesão voluntária à Associação comprovada nos autos, concluiu que não se aplica ao caso a tese firmada no RE n. 695.911/SP. Em conclusão, denota-se que o Embargante, insatisfeito com o resultado do julgamento, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e solucionado. No entanto, nos embargos declaratórios não há como se rediscutir a matéria examinada no Acórdão, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ademais, o julgador não está compelido a enfrentar toda a linha de argumentação apresentada pelas partes, pois a obrigatoriedade é de enfrentar motivadamente as teses necessárias ao julgamento e que são capazes de alterar a conclusão do julgador. Por último, registro que, mesmo rejeitados os presentes Embargos de Declaração, por não ostentar a decisão embargada vício que autorize a oposição, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos à egrégia Presidência deste Tribunal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora